Tribunal: TJES
Processo: 5008133-08.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Cancelamento de vôo; Turismo
Data de julgamento: 2023-11-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008133-08.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.
RECORRIDO: MAGNO ALEXANDRE FERES BARBOSA e outros (2)
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
R
ecurso Inominado nos autos n°
5008133-08.2023.8.08.0012

Recorrente: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.

Recorrido: MAGNO ALEXANDRE FERES BARBOSA

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO DE FORMA UNILATERAL. NÃO RESTITUIÇÃO DE PASSAGENS PAGAS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. AUTOR NARRA QUE COMPROU PACOTE DE VIAGENS JUNTO A SEGUNDA REQUERIDA NO VALOR DE R$ 6.570,71 (SEIS MIL QUINHENTOS E SETENTA REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS), VOO DE IDA DIA 14/05/2023 E VOLTA DIA 19/05/2023 PARA FERNANDO DE NORONHA. RELATA AINDA QUE UM DIA ANTES DA VIAGEM, RECEBEU E-MAIL INFORMANDO QUE O VOO NÃO ESTAVA MAIS DISPONÍVEL. COMPRA DE NOVA PASSAGEM COM OUTRA COMPANHIA NO VALOR DE R$1.877,48 (MIL OITOCENTOS E SETENTA E SETE REAIS) PARA NÃO PERDER O PACOTE DE VIAGEM. NO DIA DO VOO, FOI REALOCADO PELA COMPANHIA PARA VOO DIVERSO, SEM CUSTO ADICIONAL. ENTRETANTO, NÃO HOUVE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELA PASSAGEM, QUANDO SOLICITADO ÀS RÉS. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, CONDENANDO AS REQUERIDAS SOLIDARIAMENTE AO PAGAMENTO DE R$1.877,48 (MIL OITOCENTOS E SETENTA E SETE REAIS) A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS, E AO PAGAMENTO DE R$3.500,00 (TRÊS MIL E QUINHENTOS REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO DA PARTE REQUERIDA GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A., PLEITEANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, OU, EVENTUALMENTE, A REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA PROLATADA AO FUNDAMENTO DE QUE FORA EVIDENTE O DESPERDÍCIO DE TEMPO ÚTIL DO AUTOR, TENTANDO RESOLVER PROBLEMAS GERADOS PELOS FORNECEDORES. COMERCIALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGENS, A DESPEITO DA PROIBIÇÃO DE OPERAÇÕES DE POUSO DE AERONAVES COM MOTORES À REAÇÃO NO AEROPORTO DE FERNANDO DE NORONHA/PE (PORTARIA Nº. 9.433/SIA DA ANAC). FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95) CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
–
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, além de condenar a parte recorrente ao pagamento de eventuais custas processuais e dos honorários advocatícios.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)